Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-89.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. CRIME FORMAL. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DA DEFESA E PROVIDO O APELO MINISTERIAL.
1. Inviável o pleito absolutório em relação ao crime de falsificação de documento público, pois o fato de o réu ter encomendado e fornecido fotografia para confecção de uma carteira de identidade com dados diferentes já caracteriza o delito.
2. Para a caracterização do crime do artigo 297, caput, do Código Penal é irrelevante o fato de o documento público ter sido apresentado a terceiros.
3. Inaplicável o princípio da insignificância uma vez que não estão presentes os requisitos caracterizadores, haja vista que o bem jurídico tutelado pelo crime de falsificação de documento é a fé pública documental, evidenciando o acentuado desvalor da conduta e o elevado grau de reprovabilidade do comportamento.
4. O crime de falsa identidade é de natureza formal e instantâneo, cujo bem jurídico tutelado é a fé pública, sendo desnecessária a comprovação de obtenção de vantagem. In casu, o fato de o réu ter atribuído a si falsa identidade perante os policiais que o abordaram já ofende o bem jurídico tutelado e caracteriza o tipo penal em exame, sendo irrelevante o fato de os policiais já terem tido contato com o acusado em relação a fatos anteriores.
5. Recursos conhecidos. Não provido o apelo da Defesa para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 297 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão unitária mínima. Provido o recurso do Ministério Público para condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 307 do Código Penal (falsa identidade), à pena de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial fechado.